Tribunal: TJDFT
Processo: 0739203-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739203-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ZANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de ZANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 247044115, na origem), que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais n. 0710373-98.2019.8.07.0006, homologou laudo pericial apresentado nos autos. Confira-se a decisão agravada: Homologo o laudo pericial de ID. 229973714 e os esclarecimentos de ID. 234968055. Intimem-se. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do perito (ID. 223142823). Após, anote-se conclusão para sentença, obedecendo a ordem de conclusão e as preferências legais, nos termos do art. 12, caput, e §2o do Código de Processo Civil. Como preconiza o §1o do referido dispositivo, a lista da ordem cronológica, para acompanhamento, está à disposição das partes e respectivos patronos no seguinte sítio da rede mundial de computadores: pje-processo-apto-julgamento.tjdft.jus.br. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) o laudo pericial homologado está eivado de vícios, pois extrapola os limites da lide ao incluir expurgos inflacionários não requeridos pela parte autora nem determinados judicialmente; 2) o perito aplicou juros moratórios desde a data do saque/aposentadoria, sem respaldo legal, o que resultou em majoração indevida do valor apurado; 3) os índices utilizados são obscuros e desconexos da metodologia própria de atualização do PIS/PASEP, além de não considerar os rendimentos já creditados; 4) o laudo é inadequado como meio de prova e sua homologação compromete a legalidade e a segurança jurídica do processo. O Agravante alega que o dano que a decisão agravada pode trazer ao agravante é indiscutível e patente e, por isso, impõe-se a suspensão do feito, no juízo a quo, até o trâmite do presente recurso. Ao final, requer: a) o recebimento e processamento do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória que homologou laudo pericial manifestamente inadequado; b) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo, evitando-se a consolidação de prejuízo irreversível em razão da homologação de prova técnica viciada; c) no mérito, o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão agravada e afastada a homologação do laudo pericial, diante das ilegalidades apontadas; d) subsidiariamente, caso não se entenda pela rejeição integral do laudo, que seja determinada a sua retificação, com estrita observância dos limites da lide e dos parâmetros legais aplicáveis ao cálculo da conta PIS/PASEP, em especial afastando-se a inclusão indevida de expurgos inflacionários e juros moratórios não autorizados; e) a condenação da parte agravada ao pagamento das verbas de sucumbência recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC. Requer sejam todas as intimações e notificações, sem exceção, publicadas na Imprensa Oficial (Diário Oficial), em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, devidamente inscrito nos quadros da OAB/DF sob o no 67.961, consoante disposto nos §§ 2o e 5o do art. 272 do Código de Processo Civil. O recurso veio desacompanhado do preparo recursal. É o relatório. Verifica-se que o Agravante não anexou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Ante o exposto, INTIME-SE a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2025 16:09:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador